Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-29.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003312-29.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DILMA ALMEIDA CAMILO - CPF: 288.006.803-72 (APELANTE), JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA - CPF: 118.820.756-33 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELLO CAMILO LEITE - CPF: 059.658.361-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003312-29.2024.8.11.0006

APELANTE: DILMA ALMEIDA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de uma motocicleta a terceiro de boa-fé, sob o fundamento de que o veículo foi utilizado na prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e estaria sujeito à pena de perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de terceiro de boa-fé permite a restituição de bem utilizado em crime de tráfico de drogas, à luz dos requisitos do art. 118 do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos é condicionada à comprovação de propriedade, ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão e inexistência de sujeição à pena de perdimento.

4. Embora a sentença tenha indeferido o pedido, os elementos constantes nos autos demonstram que a apelante, além de legítima proprietária, é terceira de boa-fé, não havendo qualquer pendência probatória que justifique a manutenção da apreensão, sobretudo diante do estágio avançado do processo.

5. Prevalece o entendimento de que a devolução provisória, sob condição de fiel depositário, preserva os interesses da proprietária e do processo, podendo o bem ser reapreendido, caso necessário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É cabível a restituição provisória quando não tiver mais importância a apreensão do bem para o processo, e não houver risco do desaparecimento dele se conferido em depósito a terceiro que se apresenta de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 64749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, julgado em 09.03.2021; TJMT, APR 10098483920228110002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 07.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003312-29.2024.8.11.0006

APELANTE: DILMA ALMEIDA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DILMA ALMEIDA CAMILO
,

em face da sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos nos autos da Ação Penal nº 1007858-98.2022.8.11.0006, que apura a prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (cf. Id. n.º 233537175).

Em suma, a defesa postula a reforma da sentença – e a consequente restituição à recorrente, terceira de boa-fé, de uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN, ano e modelo 2006, placa KAI0733, apreendida na supramencionada ação penal –, afirmando tratar-se de decisão prolatada “
mediante fundamentação inidônea e contraditória, pois ao mesmo tempo em que reconheceu a propriedade do bem como sendo da apelante, indeferiu o pedido simplesmente porque o bem seria passível de perdimento, nos termos da lei
” (cf. Id. n.º 233537177).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 233537183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 244443678).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003312-29.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se observa, trata-se de apelação criminal em que a defesa pleiteia a
restituição à apelante de uma motocicleta, comprovadamente de sua propriedade
, utilizada por seu filho na prática do delito de tráfico de drogas, apurado na Ação Penal nº 1007858-98.2022.8.11.0006.

Nos referidos autos, o pedido foi indeferido pelo Juízo, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal é condicionada a três requisitos cumulativos:

a) demonstração da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP);

b) ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão no curso do inquérito ou da instrução judicial (artigo 118 do CPP);

c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

No caso em tela,
embora haja demonstração da propriedade pelo requerente
, os bens em comento foram apreendidos no bojo do Inquérito Policial cuja investigação consiste na apuração dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
e ainda há interesse nos bens para a instrução processual, porque estão sujeitos à pena de perdimento, a depender do desfecho da ação penal
.

Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e julgo extinto o presente incidente, com resolução de mérito [...]”.

A defesa, inconformada, argumenta que, “
se a apelante não figura como ré no processo, teve seu bem apreendido em poder do filho que responde sozinho à ação penal, sendo terceira de boa-fé, nada obsta a restituição requerida, principalmente porque assim é o que determina a lei
”.

Em que pese os argumentos defensivos, não há como acolher, de pronto, o pleito de
restituição definitiva da motocicleta
. A restituição de bens apreendidos, quando não há controvérsia quanto à sua propriedade, deve observar a regra do art. 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “
antes de transitar em julgado a sentença final,
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

No entanto, no presente caso, estando o processo em fase avançada, com os laudos referentes à droga apreendida devidamente confeccionados – inexistindo perícias pendentes – e concluída a audiência instrutória,
reputo não se afigurar razoável manter a motocicleta apreendida enquanto se aguarda exclusivamente o desfecho processual
– que, convenhamos, pode ou não ser breve.

Embora, em regra, a custódia do veículo deva permanecer sob responsabilidade do Estado, à luz das circunstâncias acima expostas – e considerando que
o bem já não possui significativa importância como elemento de prova
–, entendo não haver óbice à sua
restituição provisória à recorrente
, na condição de
fiel depositária.

Assim, a restituição provisória à apelante – além de preservar o veículo contra eventual deterioração decorrente de armazenamento inadequado, evitando prejuízos não apenas à legítima proprietária, mas, em caso de perdimento, ao destinatário final –, não frustra o disposto no art. 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que,
caso se constate, posteriormente, sua vinculação a atividades ilícitas, será perfeitamente viável sua recuperação pelo Estado
.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito
. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011 [...]”.
(STJ - RMS: 64749 PB 2020/0259678-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO MANEJADO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR AO CONESD/MT – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO BEM E DOCUMENTO VEICULAR EM NOME DO TERCEIRO – PEDIDO PROCEDENTE – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO RECORRENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – RECURSO PROVIDO. Tendo sido comprovada a propriedade, assim como a condição de terceiro de boa-fé, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118, do Código de Processo Penal,
possibilitando a restituição do bem, tudo, mediante a nomeação do interessado como fiel depositário
”.
(TJ-MT - APR: 10098483920228110002, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para que a motocicleta HONDA CG 150 TITAN, ano e modelo 2006, placa KAI0733, seja restituída provisoriamente a
DILMA ALMEIDA CAMILO
, na condição de fiel depositária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024